Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ N. 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA N. 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADVENTO DA LC N. 190/22. JULGAMENTO DAS ADIS N. 7066, 7070 E 7078. PRECEDENTE VINCULANTE. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia exposta no RE n. 1.426.271/CE, para exame da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” – Tema n. 1266/STF. Contudo, não houve determinação de suspensão de julgamento dos processos em trâmite no território nacional. Ademais, não é matéria singular no âmbito do STF, especialmente diante do julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, que também tratou do assunto, possibilitando a continuidade do exame dos aclaratórios. Assim, não há falar em suspensão do feito.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Conforme dicção do art. 371 do CPC, vigora no ordenamento jurídico pátrio o sistema do livre convencimento motivado. O provimento de anterior recurso de embargos de declaração, para aplicação de precedente qualificado, em detrimento do interesse da embargante, não representa vício atacável por segundo embargos de declaração.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.